Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-53.2019.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003164-53.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.401-80 (APELADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

APELADO(S):

MEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA DE CURSO SUPERIOR – TERMO DE ACORDO FIRMADO PELAS PARTES – QUITAÇÃO DOS VALORES PELO AUTOR/APELADO – COBRANÇA POSTERIOR A TÍTULO DE SALDO REMANSCENTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que as partes firmaram termo de acordo extrajudicial para o pagamento integral dos débitos em razão do trancamento do curso de engenharia civil pelo autor, sendo certo que tais valores foram devidamente quitados, não pode a requerida, posteriormente, cobrar eventuais débitos a título de saldo remanescente, sem comprovação, além de inscrever indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que demostra a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino e impõe o dever de indenizar.

Ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido o valor arbitrado que não atendeu a tais critérios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003164-53.2019.8.11.0051
,

ajuizada por

MEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,

que julgou
procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido nestes autos e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta que o apelado ingressou no curso de engenharia civil e aderiu ao Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT, oferecido pela instituição de ensino a fim de possibilitar ao aluno o pagamento das mensalidades iniciais apenas no final do curso, porém, como o recorrido trancou a matrícula, os boletos que deveriam ser
adimplidos no final do curso, foram faturados de forma antecipada para pagamento.

Argumenta que
se mostra legítima a cobrança dos valores, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade do débito, o que motivou
a inclusão do nome do autor/apelado junto aos cadastros de órgão de proteção ao crédito, tendo em vista a sua inadimplência.

Defende a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não houve nenhuma violação à honra ou ao bom nome do recorrido e a apelante agiu no exercício regular do direito, portanto, não há falar em indenização por dano moral.

Alternativamente, no caso de ser mantida a sentença “a quo”, requer a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID
88318506
), o apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor
MEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003164-53.2019.8.11.0051
em face de
IUNI EDUCACIONAL LTDA
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, aduzindo que em
junho/2017 – já tendo concluído o 2° semestre da graduação –, decidiu trancar o curso superior de engenharia civil, em virtude de não mais suportar todas as despesas futuras relativas ao terceiro semestre (ex: rematrícula, mensalidades, taxas, materiais, livros, etc).

Em sua exordial, o autor alegou que
celebrou, via aplicativo WhatsApp, acordo com a instituição de ensino sobre os débitos remanescentes de seu vínculo acadêmico, e efetuou o pagamento destes, no valor total de R$ 6.767,48, conforme “print” da conversa e do boleto bancário anexo (ID’s 88318452), comprovando-se assim o respectivo pagamento.

Sustentou que formalizou seu desinteresse em permanecer cursando a graduação em engenharia civil, através do termo de trancamento solicitado em 26/06/2017 – antes do início do 3° semestre (ID 88318453).

Asseverou que depois de
dois anos do trancamento, no mês de julho/2019, foi surpreendido com a inscrição do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes em razão de supostos débitos (no total de R$ 998,71) vencidos em 10/04/2019 junto à instituição EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Na sequência, entrou em contato com a requerida no intuito de saber o motivo que deu origem ao suposto débito e foi informado que se tratava de “saldo remanescente” (parte das mensalidades que cursou, mas não pagou), tudo em decorrência de suposta “desistência” ou “abandono” do curso antes da conclusão, consoante se extrai da notificação de ID 88318456.

Aduziu que, embora tenha informado à requerida que havia formalizado o trancamento do curso superior, conforme acordo celebrado e o respectivo pagamento de todos os débitos remanescentes, a requerida o ignorou, o que ensejou reclamação junto ao PROCON (ID 88318457), mas não obteve êxito.

Diante disso, ingressou com a ação de indenização por danos morais, bem como requereu
a tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

No ID
88318460
, a juíza singular deferiu a liminar para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida discutida nos autos, bem como inverteu o ônus da prova.

A requerida apresentou contestação no ID
88318472
, alegando a ausência de conduta ilícita,
sob o argumento de que o débito é legítimo por tratar-se da obrigação concernente ao parcelamento de matrícula tardia (PMT), não adimplido pelo autor.

Ao sentenciar, a douta magistrada
Dra. Maria Lucia Prati
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Pois bem
.

Segundo a parte apelada, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi indevida, tendo em vista que ao proceder ao trancamento da graduação que cursava realizou o pagamento de todos os débitos e a requerida/apelante, por sua vez, aduz que o débito é existente por tratar-se do parcelamento de matrícula tardia.

Da detida análise do feito, denota-se que o autor firmou um acordo com a requerida para pagamento de débitos referentes ao curso de engenharia civil em razão do trancamento do curso na data de 26/06/2017, no valor de R$ 6.767,48, conforme se vê dos ID’s 88318452 a 88318453.

Observa-se que o acordo realizado pelas partes, nada menciona sobre o parcelamento de matrícula tardia como alegado pela apelante, mas sim “proposta de acerto”, com vencimento em 15/11/2017, conforme boleto bancário devidamente pago na data de 14/11/2017 (ID 88318452).

Com efeito, em havendo a quitação do débito pelo apelado, conforme contratado por ambas as partes e a quitação do avençado, não pode a apelante surpreender o apelado, posteriormente, com a cobrança de eventuais débitos, no valor de R$ 998,00, alegando se tratar de “saldo remanescente”.

Ademais, a apelante não trouxe nenhuma prova apta a corroborar suas alegações, ou seja, de que o apelado teria aderido ao parcelamento da matrícula tardia (PMT) e deixado de pagar valores ao trancar o curso de engenharia.

Na hipótese, a instituição de ensino não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos os extintivos do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC/15, em razão da inversão do ônus da prova determinado pela magistrada
a quo
(ID
88318460
).

Assim, aplica-se, ao caso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, fundando-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Daí a responsabilidade objetiva de reparar o dano causado à parte autora, nos termos do artigo 14 da lei consumerista, porque temerário o procedimento adotado, contrariando a boa-fé objetiva e o dever de bem prestar seus serviços.

Oportuna a lição de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino acerca da responsabilidade objetiva:

“Não há necessidade da presença dos elementos subjetivos, dolo ou culpa stricto sensu (negligência, imprudência ou imperícia), no suporte fático do ilícito de consumo, para responsabilização do fornecedor. Não se trata apenas de hipótese de culpa presumida. O elemento culpa foi descartado por inteiro do suporte fático do acidente de consumo. Não há espaço, assim, em regra, para discussão da culpa do fornecedor na responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço.”

Por conseguinte, resta configurada a existência de dano moral, pois o autor/apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes de forma indevida (ID 88318454).

Desta feita, é de se reconhecer que a configuração do nexo causal com o evento danoso, não merecendo reparos a fundamentação exposta pela magistrada singular, quando chegou à conclusão de que a conduta ilícita praticada pela requerida ensejou prejuízos ao autor com o injusto apontamento do seu nome do autor nos cadastros de inadimplentes, fazendo jus à indenização por danos morais.

Com essas considerações, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os prejuízos causados ao autor/apelado.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, constata-se que prospera a tese recursal da apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.
”
(TJPE, AC 126355-2, Relator Des. Bartolomeu Bueno, DJPE 13/05/2006).

O
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da apelante, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, estas
devem responder pelo dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se ajusta plenamente ao nível da lesão sofrida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021